Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705867-97.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO MOTA DA CUNHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima que, nos autos de ação de busca e apreensão movida por BANCO VOTORANTIM S.A., julgou procedentes os pedidos para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto de alienação fiduciária em nome da instituição financeira autora na condição de proprietária fiduciária. Em suas razões recursais (ID 71645984), o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. No AGI n. 0708865-28.2025.8.07.0000, esta Relatoria já se pronunciou liminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita ao ora apelante RODRIGO MOTA DA CUNHA. Ausente modificação da conjuntura fática constatada nos autos de origem, reproduzo os fundamentos da decisão proferida no anterior agravo de instrumento em que indeferi o benefício, in verbis: “Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que “o prazo para manifestação da parte ré transcorreu o prazo para a parte ré apresentar a comprovação de sua insuficiência econômica, assim, indefiro a gratuidade de justiça.” Com efeito, verifico que, mesmo em sede recursal, o réu agravante não colacionou nenhum documento apto a atestar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Apesar da alegação de hipossuficiência, sequer há informação sobre a renda mensal do recorrente, tampouco foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda ou comprovantes de despesas essenciais.” Acrescento que, não trazidos em juízo os extratos bancários e outros documentos pertinentes, certo é que a juntada tão apenas de prints de página eletrônica de consulta de restituição de imposto de renda (anos 2022, 2023 e 2024) em nada é capaz de evidenciar a hipossuficiência alegada. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado pelo apelante. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o apelante RODRIGO MOTA DA CUNHA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator